Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022842-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGADO), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (EMBARGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1022842-76.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

EMBARGADOS:

JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

para suprir omissão em acórdão de acolhimento de embargos com parcial atribuição de efeitos infringentes opostos por
JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ
,
cuja ementa restou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

É de se acolher os embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a preclusão acerca do foro previsto em contrato.”

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à ausência de citação e a não preclusão para a suscitação da incompetência relativa do foro.

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o retorno dos autos para manifestação acerca da “a) A aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade técnica dos Embargantes, posto que a Amaggi além de ser uma pessoa jurídica de grande porte, possui em suas mãos todas os recibos de pagamento, extratos de operações e notas fiscais emitidas, tanto é que os Embargantes sequer tinham a cópia da CPR No 2017- 01058-1-715-794 quando aforaram a presente demanda; b) Malgrado o foro de eleição previsto no CPR seja a comarca de Cuiabá/MT, o presente caso trata-se de discussão acerca da garantia pignoratícia presente na cédula, e não propriamente dos termos firmados na CPR, até mesmo porque a obrigação já foi totalmente adimplida. Por isto, já ocorrendo a quitação integral da cédula e cingindo-se a controvérsia acerca da obrigação de baixar o penhor, que por sua vez, foi registrado em cartório inserido em São José do Rio Claro, de rigor a manutenção do Juízo de São José do Rio Claro como competente para apreciar o feito, nos termos da decisão proferida em 23/11/2017. c) A Comarca de São José do Rio Claro por se tratar de endereço domiciliar dos Embargantes, e também local do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos em que a garantia pignoratícia da CPR foi empenhada, seria o foro competente, conforme art. 53, III, “d”, do CPC. d) Sobre a decisão que declinou de competência de Diamantino para São José do Rio Claro não houve a interposição de agravo de instrumento pela Amaggi após sua citação, somente vindo a ofertar contestação após a audiência de conciliação alegando a preliminar de incompetência relativa, ocorrendo a preclusão lógica e consumativa (art. 505, do CPC).”

Pois bem.

No tocante a aplicação do CDC, tem-se que a questão já foi devidamente apreciada, no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA - COLHEITADEIRA - PRODUTOR RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - MULTA CONTRATUAL DE 10% - MANUTENÇÃO - PROGRAMA DE INCENTIVO DO GOVERNO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em Contrato de Compra e Venda de maquinário destinado ao desenvolvimento da atividade do produtor rural, principalmente se não demonstrada situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade. A multa moratória de 10% não comporta redução quando devidamente pactuada. Inexiste interesse de agir na pretensão do executado de inserção em programas governamentais de incentivo se a Execução trata apenas da relação do comprador com o vendedor, e não do financiamento com o Banco.
(Ap 167494/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

Acerca da vulnerabilidade técnica defendida pelos embargantes, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT 10107321120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

De fato, tem-se admitido na jurisprudência uma relativização da teoria finalista aplicada, para que se estenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos agentes que, embora incorporem produtos ou serviços a sua atividade produtiva, efetivamente demonstrem situação de vulnerabilidade diante do fornecedor, servindo, neste sentido, a aplicação das prerrogativas consumeristas como instrumento de equalização das diferenças e promoção da igualdade de condições, com vistas a promover o equilíbrio contratual surgindo, nesse cenário, o consumidor por equiparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“(...) 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. (...)”
( REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012 – destaquei)

Dessa forma, o reconhecimento da vulnerabilidade depende da efetiva demonstração de ausência de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço, ausência de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e, ainda, vulnerabilidade real diante do parceiro contratual.

Na hipótese dos autos, todavia, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do embargante porquanto, na condição de produtor rural, possui total conhecimento acerca das obrigações contraídas junto a embargada.

Deste modo, evidenciando-se a ausência de vulnerabilidade da parte agravante, não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente hipótese:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.”
(N.U 1016875-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC. O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2o do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades. Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. (STJ – REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)”
(N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No tocante ao foro competente, todavia, para julgamento do feito, tem-se que, de fato, operou-se a preclusão pois não houve recurso da decisão que declinou de competência de Diamantino para São José do Rio Claro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA REMETER OS AUTOS AO FORO ELEITO PELAS PARTES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33, C. STJ. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO SE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO PELO RÉU. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20661482720218260000 SP 2066148-27.2021.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 20/08/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Com essas considerações, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolho parcialmente os embargos para, sanando as omissões apontadas, atribuir-lhe efeito modificativo tão somente reconhecer a competência da comarca de São José do Rio Claro, diante da preclusão.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024